Tribunal: TJES
Processo: 5000018-56.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000018-56.2021.8.08.9101

AGRAVANTE:
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ

AGRAVADO:

CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAUDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTOS – CASUFES e ALEXANDRE RAMOS RICARDO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE, NO CURSO DO PROCESSO, CONDENA A PARTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.

De acordo com o sistema recursal implementado pelo Código de Processo Civil de 2015, o recurso de agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e, nas hipóteses em que não cabível o recurso de agravo de instrumento, a questão objeto de irresignação deve ser arguida em sede de recurso de apelo (razões ou contrarrazões), por aplicação direta do disposto no art. 1.009, §1º, do CPC. Assim, a possibilidade de discussão sobre todas as decisões que não podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento (dado o seu não cabimento por força de lei) não preclui até a interposição de recurso de apelo e, consequentemente, tal decisão não pode ser objeto de cumprimento imediato.

2.

Neste contexto, resta claro que não há, para o ora agravante, qualquer risco de que a decisão agravada – que lhe condenou, no curso do processo, ao pagamento de multa por litigância de má-fé venha a lhe impingir ônus financeiro imediato.

3.

Sabe-se que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo voto condutor da lavra da Ministra Nancy Andrighi, passou a entender que, a partir do julgamento do Recurso Especial paradigmático – REsp n. 1693396/MT (o que ocorreu em 19 de dezembro de 2018), o rol nela previsto deve ser interpretado como se ostentasse uma taxatividade mitigada, ou seja, que admitiria outras hipóteses de cabimento, além daquelas previstas no rol, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória fosse a única via possível para resguardar o interesse do recorrente, que, caso não gozasse da apreciação imediata de sua irresignação, não teria qualquer benefício com a análise futura do recurso. Ocorre que não há qualquer imposição no sentido de que este recurso deva ser imediatamente apreciado, justificando a mitigação do rol taxativo acima mencionado, já que, como dito, a decisão agravada não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente que imponha a análise antecipada de sua irresignação.

4.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-56.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ
AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDADE e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ
agrava por instrumento da decisão (id 978424) proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de intervenção judicial ajuizada pelo agravante em face de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAUDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTOS – CASUFES e ALEXANDRE RAMOS RICARDO

(autuada sob o n.º 0012775-15.2019.8.08.0024), condenou o agravante, no curso do processo, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de seis salários mínimos.

O agravante defende o cabimento do recurso à alegação de que, embora a decisão recorrida não esteja listada no rol do art. 1.015 do CPC, é possível a aplicação da tese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, firmada pelo STJ quando da apreciação do Recurso Especial Repetitivo nº 1.696.396/MT Tese nº 988.

Em seguida, pleiteia a reforma da decisão, à alegação de que não agiu de má-fé e não tentou procrastinar o feito a ponto de receber uma penalidade de 06 (seis) salários mínimos. Afirma que formulou pedido de suspensão das eleições da diretoria da CASUFES em razão da evolução da pandemia da COVID-19 e, subsidiariamente, a reconsideração da decisão que havia impedido sua participação como candidato.

Por meio da decisão ID 1093782, indeferi o pedido liminar recursal formulado por entender não ter sido demonstrado o necessário
periculum in mora
.

O juízo
a quo
apresentou informações (ID 1153242) e os agravados, embora intimados, não apresentaram resposta ao recurso (certidão ID 1593869).

A pedido do agravante, os autos foram encaminhados ao
Parquet
que, entretanto, manifestou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 07 de outubro de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Este recurso de agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que, no curso da ação de intervenção n.º 0012775-15.2019.8.08.0024, caracterizou o comportamento do ora agravante como litigância de má-fé prevista no artigo 80, incisos IV, V e VI do CPC e lhe aplicou a pena de multa prevista no artigo 81, §2º do CPC, no montante de 06 (seis) salários mínimos.

O agravante defende o cabimento do recurso à alegação de que, embora a decisão recorrida não esteja listada no rol do art. 1.015 do CPC, é possível a aplicação da tese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, firmada pelo STJ quando da apreciação do Recurso Especial Repetitivo nº 1.696.396/MT Tese nº 988.

Não é este, entretanto, o meu entendimento.

Com efeito, de acordo com o sistema recursal implementado pelo Código de Processo Civil de 2015, o recurso de agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e, nas hipóteses em que não cabível o recurso de agravo de instrumento, a questão objeto de irresignação deve ser arguida em sede de recurso de apelo (razões ou contrarrazões), por aplicação direta do disposto no art. 1.009, §1º, do CPC
in verbis
:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Diante deste contexto, a possibilidade de discussão sobre todas as decisões que não podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento (dado o seu não cabimento por força de lei)
não preclui
até a interposição de recurso de apelo. Consequentemente, tal decisão não pode ser objeto de cumprimento imediato, mas tão somente após o julgamento de recurso de apelo em que for objeto de discussão.

Neste contexto, resta claro que não há, para o ora agravante, qualquer risco de que a decisão agravada venha a lhe impingir ônus financeiro imediato.

Sabe-se que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo voto condutor da lavra da Ministra Nancy Andrighi, passou a entender que, a partir do julgamento do Recurso Especial paradigmático – REsp n. 1693396/MT (o que ocorreu em 19 de dezembro de 2018), o rol nela previsto deve ser interpretado como se ostentasse uma
taxatividade mitigada
, ou seja, que admitiria outras hipóteses de cabimento, além daquelas previstas no rol, sempre que
a impugnação imediata da decisão interlocutória fosse a única via possível para resguardar o interesse do recorrente
, que, caso não gozasse da apreciação imediata de sua irresignação, não teria qualquer benefício com a análise futura do recurso.

Ocorre que não há qualquer imposição no sentido de que este recurso deva ser imediatamente apreciado, justificando a mitigação do rol taxativo acima mencionado, já que, como dito, a decisão agravada não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente que imponha a análise antecipada de sua irresignação.

No mesmo sentido vem se firmando a jurisprudência pátria, como pode se inferir das seguintes ementas de julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA DE DEZ VEZES O VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO - TAXATIVIDADE MITIGADA - INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396/MT, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses em que demonstrada a inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação.
- A decisão que condena a parte em multa por litigância de má-fé e em multa a ser paga à Fazenda Pública não é impugnável pela via do agravo de instrumento, uma vez que a questão pode ser apreciada no julgamento da apelação sem prejuízo ao litigante.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0515.19.001563-3/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONDENA A PARTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CABÍVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. De acordo com José Carlos Barbosa Moreira, o objeto do juízo de admissibilidade "são os requisitos necessários para que se possa legitimamente apreciar o mérito do recurso, dando-lhe ou negando-lhe provimento". Dentre estes requisitos, também chamados pela doutrina de pressupostos de admissibilidade recursal, está o cabimento. Logo, para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele. O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar as decisões interlocutórias. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, porém, o agravo de instrumento sofreu alterações, passando a ser o recurso adequado para impugnar algumas decisões interlocutórias, expressamente indicadas em lei como sendo recorríveis.

Inicialmente, afirmou-se que o agravo de instrumento apenas caberia em hipóteses típicas, possuindo rol numerus clausus, nos termos do art.1015, NCPC. Nada obstante, em decisão proferida recentemente pelo E. STJ, restou sedimentado que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015 tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ao votar, a Ministra NANCY ANDRIGHI destacou que "a tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo, a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do artigo 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do artigo." Sendo assim, a regra da taxatividade poderá sofrer exceção, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Aliás, o NCPC já previa que as questões que tiverem sido objeto de decisões interlocutórias proferidas antes das sentenças, mas não comportarem o agravo de instrumento, não ficam cobertas pela preclusão. Isso porque o art.1009, §1º expressamente possibilita a discussão de tais matérias em sede de preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Outrossim, é importante destacar que o fato de certa decisão não ser agravável não implica dizer que ela é irrecorrível, pois será admissível a interposição de apelação. In casu, o agravante interpôs o presente recurso para impugnar decisão que, nos autos de ação ordinária, o condenou em litigância de má-fé, por considerar que a oposição de embargos na hipótese teve o mero fim de procrastinar o feito. O decisum não está previsto no rol do art.1.015, do NCPC, sendo certo que não se verifica qualquer urgência que determine o julgamento imediato do recurso, porquanto a questão poderá ser avaliada no recurso de apelação.
Ademais, deve-se ressaltar que a decisão condenou o agravante em litigância de má-fé, nos termos do art.80 e 81, do CPC e não nos termos do art.1.026, §§2º e 3º, do CPC, hipótese em que a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Logo, a suposta multa não deverá ser cobrada ou paga imediatamente, não havendo qualquer determinação judicial nesse sentido, de forma que não se verifica qualquer urgência a legitimar a interposição do presente agravo. Sendo assim, manifesta a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento.
Não conhecimento do recurso.

(0016970-12.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 19/06/2019 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO.
A decisão que decisão que condena a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé não está elencada no rol taxativo de decisões que comportam a interposição do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil. Por sua vez, a decisão não se enquadra na mitigação do rol elencada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.696.396/MT, posto que o pedido de afastamento da multa pode ser suscitado em sede de preliminar de apelação, sem qualquer prejuízo à parte. Jurisprudência deste Tribunal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº
70080111164
,
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 24-04-2019)

Evidente, pois, a ausência de cabimento deste recurso, razão pela qual não deve ele ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE, NO CURSO DO PROCESSO, CONDENA A PARTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.

De acordo com o sistema recursal implementado pelo Código de Processo Civil de 2015, o recurso de agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e, nas hipóteses em que não cabível o recurso de agravo de instrumento, a questão objeto de irresignação deve ser arguida em sede de recurso de apelo (razões ou contrarrazões), por aplicação direta do disposto no art. 1.009, §1º, do CPC. Assim, a possibilidade de discussão sobre todas as decisões que não podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento (dado o seu não cabimento por força de lei) não preclui até a interposição de recurso de apelo e, consequentemente, tal decisão não pode ser objeto de cumprimento imediato.

2.

Neste contexto, resta claro que não há, para o ora agravante, qualquer risco de que a decisão agravada – que lhe condenou, no curso do processo, ao pagamento de multa por litigância de má-fé venha a lhe impingir ônus financeiro imediato.

3.

Sabe-se que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo voto condutor da lavra da Ministra Nancy Andrighi, passou a entender que, a partir do julgamento do Recurso Especial paradigmático – REsp n. 1693396/MT (o que ocorreu em 19 de dezembro de 2018), o rol nela previsto deve ser interpretado como se ostentasse uma taxatividade mitigada, ou seja, que admitiria outras hipóteses de cabimento, além daquelas previstas no rol, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória fosse a única via possível para resguardar o interesse do recorrente, que, caso não gozasse da apreciação imediata de sua irresignação, não teria qualquer benefício com a análise futura do recurso. Ocorre que não há qualquer imposição no sentido de que este recurso deva ser imediatamente apreciado, justificando a mitigação do rol taxativo acima mencionado, já que, como dito, a decisão agravada não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente que imponha a análise antecipada de sua irresignação.

4.

Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.